Tribunal: TJSP
Processo: 1171656-96.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Concessão mercantil - Ação indenizatória – Denúncia do contrato – Decreto de improcedência - Cerceamento de defesa descaracterizado – Julgamento antecipado da lide adequadamente fundamentado, diante da suficiência do conjunto probatório e do conteúdo genérico de requerimento de produção de outras provas – Notificação extrajudicial promovida corretamente, concedido prazo de 180 (cento e

Ementa:
Concessão mercantil - Ação indenizatória – Denúncia do contrato – Decreto de improcedência - Cerceamento de defesa descaracterizado – Julgamento antecipado da lide adequadamente fundamentado, diante da suficiência do conjunto probatório e do conteúdo genérico de requerimento de produção de outras provas – Notificação extrajudicial promovida corretamente, concedido prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o término das atividades da concessionária – Pagamento de indenização nos moldes estabelecidos pelo art. 24 da 6.729/1979 – As regras positivadas vigentes ostentam a finalidade de evitar qualquer incerteza e o prolongamento indevido de litígios, estabelecida uma tarifação pormenorizada da indenização decorrente da resilição unilateral promovida pela concedente, o que colide com a afirmação da frustração de expectativa legítima e com a busca de uma reparação adicional - Pedido de indenização adicional por lucros cessantes lastreado em projeções unilaterais, sem ser quantificado de forma específica – Alegação de concorrência desleal equivocada - A substituição da concessionária não configura, por si só, conduta ilícita, decorrendo, naturalmente, da continuidade da atuação da concedente, não sendo adotada conduta apta a configurar abuso de poder econômico ou violação à boa-fé objetiva, inexistente proximidade com aquelas repudiadas pelo artigo 195 da Lei 9.279/1996 - Sentença mantida – Honorários recursais – Recurso desprovido.